Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736831-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: JOAO MARCOS RIBEIRO, OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos (ID no 133677522) e posteriormente acolheu, em parte, os embargos de declaração para retificar erro material (proc. no 0701073-78.2020.8.07.0006, ID no 139441435). 2. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a obrigação de fazer não foi cumprida por culpa dos agravados, pois diante da falta de pagamento dos valores ajustados, a propriedade foi consolidada em favor do credor fiduciário, alienado e transferido a terceiro adquirente. 3. Aponta a necessidade de manter o reconhecimento da inadimplência dos agravados como fator determinante para a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da decisão de ID no 133677522. 4. Como consequência, os embargos de declaração devem ser acolhidos para afastar o direito de os agravados reaverem os valores pagos, sob pena de configurar “reformatio in pejus”, pois foi mantida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer com a sua consequente resolução (CC, art. 246). 6. Preparo (ID no 40828619, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual é vedada a rediscussão das matérias que já foram resolvidas e preservadas pela coisa julgada, ainda que sejam de ordem pública. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Os agravados, em várias oportunidades, reconheceram o seu inadimplemento, que é inequívoco e prescinde de comprovação documental. 11. O fato de ter sido reconhecida falha na notificação encaminhada pela agravante na execução extrajudicial que ensejou a declaração de nulidade do procedimento é insuficiente para afastar as consequências decorrentes da falta de pagamento, conforme resolvido no julgamento do AGI no 0705671-25.2022.8.07.0000: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL IRREGULAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE. CPC. ART. 503. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo dispositivo declarou a nulidade da execução extrajudicial a partir da notificação e o acórdão manteve todos os seus termos. 2. Ausente deliberação quanto à suspensão do pagamento dos encargos resultantes da mora dos agravantes, que declararam ciência quanto ao seu inadimplemento contratual, como se observa desde a petição inicial, a nulidade decorrente da inobservância do procedimento previsto em lei para a execução extrajudicial não é suficiente para afastar as consequências advindas do descumprimento contratual e estão previstas expressamente na lei de regência (Lei no 9.514/1997). 3. No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, assim como a implementação de interpretações que não foram abordadas no julgado e cujas consequências dependam de expressa previsão legal, ainda que se tratasse de matérias de ordem pública, diante da preclusão consumativa, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. 4. Nos termos do CPC, art. 503, não é possível estender a interpretação e pleitear consequência que não consta nos limites da sentença exequenda. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419542, 07056712520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 12. Como consequência da conduta dos agravados, ocorreu a consolidação da propriedade resolúvel em nome do credor fiduciário, que providenciou a sua alienação a terceiro adquirente. Porém, a sentença declarou a nulidade da alienação extrajudicial do imóvel a partir da notificação: “[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JOAO MARCOS RIBEIRO e OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO em face de SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, partes qualificadas nos autos, para declarar a nulidade, a partir da notificação, da execução extrajudicial operada pela requerida, relativamente ao inadimplemento da obrigação constante escritura pública de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia descrito na inicial, sem prejuízo de que nova notificação seja promovida, para os fins do artigo 26 e seguintes da Lei no 9.514/97, observando-se, nesta feita, o endereço indicado no contrato/escritura pública”. 13. Esse entendimento foi mantido na ocasião do julgamento da apelação (ID no 112355430): “APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALPHAVILLE. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. 1. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao princípio da congruência nem julgamento extra petita. 2. Após o registro do contrato no registro de imóveis, constitui-se a propriedade fiduciária nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/1997. 3. Com a posterior lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda anteriormente firmado, uma vez exauridos os seus efeitos. 4. A escritura pública de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia foi registrada em cartório há mais de cinco anos e consolidou a propriedade. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Embora a lei seja posterior ao ajuste, seus princípios são atemporais. 8. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367523, 07010737820208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 14. A decisão de ID no 133677522, proferida em 31/8/2022, consignou que “[...] com a declaração da nulidade da execução extrajudicial promovida pela parte devedora, a consolidação da propriedade fiduciária em favor do devedor não foi regular e, por consequência, também não foi regular a alienação extrajudicial do bem. Ocorre que, antes da declaração de nulidade, o bem foi alienado a terceiro que não integra a relação processual, de forma que, nestes autos, não é possível o restabelecimento da situação existente antes da consolidação da propriedade fiduciária à empresa, haja vista o disposto no art. 506 do CPC.” [grifado na transcrição] 15. Como consequência da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e identificando-se que esse fato decorreu da inobservância do procedimento legal por parte da agravante, cuja nulidade foi reconhecida judicialmente em sentença transitada em julgado, a conversão em perdas e danos é adequada. 16. Os valores comprovadamente desembolsados pelos agravados em favor da agravante durante o período em que o contrato celebrado entre as partes estava vigente deve ser restituído, como mecanismo de evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa da construtora, nos termos ponderados na decisão de ID no 139441435. 17. Tratando-se de correção de erro material na decisão, não há reforma em prejuízo, como sustenta a agravante, pois a retificação poderia ter ocorrido inclusive de ofício, nos termos do CPC, art. 1.022, inciso III. Precedente: Acórdão no 1407202, 07057830820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO